Tribunal: TJES
Processo: 0000732-02.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-02.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN PEREIRA JAIR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000732-02.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN PEREIRA JAIR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO POR ATINGIR MENOR
.
ART. 33
C/C ART. 40, IV,
LEI 11.343/06.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os testemunhos dos Policiais Militares são firmes e uníssonos, atribuindo ao réu a responsabilidade pelas drogas apreendidas.

Condenação mantida.
2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000732-02.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN PEREIRA JAIR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN PEREIRA JAIR
, em face da sentença de
id
.
nº 9388274
, da Vara
Única de Conceição de Castelo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, inciso I
V
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
6
(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto, e
ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Narra a inicial que por volta das
20
h
20min
do dia
12
de
julho
de 2021,
no Município de Conceição de Castelo,
o apelante teria sido preso em flagrante delito logo após vender ao adolescente D.M.B.R. uma porção de maconha, constando ainda da inicial que trazia consigo outras 4 (quatro) buchas de tamanho médio e 1 (uma) bucha grande de maconha, além de 30 (trinta) sacolinhas de plástico para embalar drogas e R$200,00 (duzentos reais) em dinheiro.

Ao fim da instrução criminal, rest
ou
condenado na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de
id. nº 9388806
, formula pleito absolutório
por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 9388808
, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 9661681, parecer subscrito pele Eminente Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito,
cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade
do crime
está devidamente comprovada por meio do
Laudo de Exame Químico de fl. 12
0,
que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da droga conhecida como maconha.

A autoria, da mesma forma, encontra confirmação nos autos, notadamente, a partir das declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela
prisão do apelante
.

Veja-se, a propósito,
que o

Policial Militar Miller Pires de Mendonça, ouvido judicialmente (depoimento acessível por QRCode constante de fl. 196) confirmou a tese inicial,
ratificando as declarações prestadas perante a autoridade policial. Naquela oportunidade, referido policial informou que na ocasião realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o menor D.M.B.D.R., o qual entregava certa quantia em dinheiro para o ora apelante, ao passo que ele entregou algo para o adolescente. Diz que foi dada voz de abordagem, momento em que o recorrente correu para varanda da casa e jogou algo no interior da residência e retornou para atender à ordem da guarnição. Afirma que, em revista, encontraram com o acusado R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e, no bolso do menor, duas buchas grandes de maconha, que ele admitiu ter comprado do apelante pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. Alega que, na sequência, indagaram ao acusado o que ele teria jogado dentro de casa, tendo ele respondido que seria uma bolsa contendo maconha, autorizando os policiais a entrar e pegar o material.
Conforme consta do depoimento, no interior da sacola havia quatro buchas médias e uma grande, também de maconha.

Em linhas gerais, a dinâmica criminosa descrita acima foi também narrada pelo Policial Militar
Natã Crisóstomo Amorim
,
em depoimento colhido na mesma oportunidade, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos envolvidos na prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não é apontada nenhuma razão objetiva para retirar deles a credibilidade (TJES, Apelação
0003863-87.2023.8.08.0024
, 2ª Câmara Criminal , Rel. Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
,
06/Aug/2024
).

Na espécie, além de os testemunhos se mostrarem firmes e uníssonos
, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre o ora recorrente, deve ser preservada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.